Tribunal: TJSP
Processo: 1506405-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4o, IV) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (ART. 397, III, DO CPP).
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A REFORMA DO 'DECISUM' COM O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
EXCLUDENTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE CONSTITUI CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA, NÃO AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4o, IV) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (ART. 397, III, DO CPP).
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A REFORMA DO 'DECISUM' COM O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
EXCLUDENTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE CONSTITUI CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA, NÃO AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONDUTA QUE NÃO SE AFIGUROU IRRELEVANTE OU SEM REPERCUSSÃO PENAL, IMPONDO-SE OBSERVAR O SEU DESVALOR – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506405-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados TAMIRES
GOMES DE ANDRADE e CAMILA BELLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E
EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
2
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: TAMIRES GOMES DE ANDRADE e CAMILA BELLO
Comarca: São Paulo
Voto no 17.972
EMENTA FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4o,
IV)

SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
(ART. 397, III, DO CPP).
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO
A
REFORMA
DO
'DECISUM'
COM
O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
EXCLUDENTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
QUE CONSTITUI CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA, NÃO
AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONDUTA
QUE NÃO SE AFIGUROU IRRELEVANTE OU SEM
REPERCUSSÃO PENAL, IMPONDO-SE OBSERVAR O
SEU
DESVALOR

PRECEDENTES
DA
JURISPRUDÊNCIA
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA,
DETERMINANDO-SE
O
PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSO RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 75/78 proferida
pela MMa Juíza de Direito Dra. Cynthia Torres Cristofaro, ora
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que TAMIRES GOMES
DE ANDRADE e CAMILA BELLO foram absolvidas sumariamente,
com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal, da
imputação de terem praticado o delito descrito no artigo 155, § 4o, IV,
do Código Penal.
Apelou
o
Ministério
Público
apontando
a
inadmissibilidade, no caso, da aplicação do denominado “princípio da
insignificância”, e postula a reforma do julgado para determinar-se o
prosseguimento do processo (fls. 88/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
3
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões (fls.103/106), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pelo provimento (fls. 118/138), vindo conclusos a esta relatoria em 27
de agosto de 2019.
É o relatório.
O decisum merece reparo, preservado o respeito aos
entendimentos em contrário.
A acusação é a de que, no dia 18 de março de 2019,
por volta das 17h00min, no interior de estabelecimento comercial
situado na avenida Senador Teotonio Vilela n° 8699, Parelheiros, na
cidade e comarca de São Paulo, Tamires Gomes de Andrade e Camila
Bello, agindo em concurso previamente ajustado e em unidade de
desígnios entre elas, subtraíram, para proveito comum: 01 garrafa de
vinho espumante da marca Mioranza; 01 taça de vidro; 02 pacotes de
chocolate Ferrero Rocher; 04 pacotes de bala Fini; 02 kits de aparelhos
de barbear Gillette; e 01 frasco de máscara capilar Salon Line; 01
unidade de tintura para cabelos Cor & Ton, tudo avaliado no valor total
de R$ 130,79, pertencente ao estabelecimento Sonda Distribuidora.
Segundo se apurou, as acusadas, determinadas a
praticar crime de furto, ingressaram no estabelecimento comercial
vítima, pegaram as mercadorias descritas acima, que estavam expostas à
venda no local, e as colocaram dentro de uma bolsa que levavam dentro
do carrinho de compras. Em seguida, deixaram o local na posse desses
produtos, sem efetuar o respectivo pagamento.
Ocorre
que
o
gerente
do
estabelecimento
presenciou o momento em que as acusadas colocaram algumas das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
4
mercadorias embaixo da tal bolsa e, ao notar que elas saíram da loja
sem passar pelos caixas, saiu no encalço delas, conseguindo detê-las no
estacionamento da loja. Em revista pessoal, as mercadorias subtraídas
foram encontradas na posse delas.
A polícia civil foi acionada e conduziu as acusadas
ao Distrito Policial, onde, ao serem interrogadas, confessaram a prática
do furto, esclarecendo que, na execução do crime, Tamires era
responsável por levar o carrinho de compras com a bolsa, cabendo a
Camila pegar as mercadorias e coloca-las dentro da bolsa (conf.
denúncia fls. 02/03).
A materialidade ficou provada, como se vê do auto
de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07) e auto
de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 09/10) avaliada a res
furtiva em R$ 130,79, além da prova oral colhida na fase policial (fls.
17/21).
Cumpre ver, ainda, a concessão de liberdade
provisória em audiência de custódia (fls. 45/48) e o subsequente
oferecimento da denúncia, recebida a inicial acusatória (fl. 64) e
ofertada a resposta à acusação (fls. 73/74), proferiu a d. magistrada a
decisão recorrida fundando-se, em síntese, em apontada atipicidade
decorrente do reconhecimento da insignificância, o que está a merecer
reparo, data venia.
Com efeito, porque o denominado “princípio da
insignificância”, a constituir-se em mera construção doutrinária, não
está amparado pela legislação vigente, havendo decisões no sentido de
que a sua aplicação sem maiores cuidados estimularia a prática reiterada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
5
de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (HC no
102.088/RS, rel. Mina. Carmen Lúcia, j. em 6.4.2010; HC no 90.747/PR,
rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 1.12.2009; HC no 84.424/SP, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 7.10.2005).
Veja-se que a res furtiva apresenta, sim, valor
econômico sendo avaliada em R$ 130,79 e não se constitui em
ninharia, nem se afigurando irrelevante ou sem repercussão penal a
conduta.
Ora, para apreciar o relevo material da tipicidade
penal se deve sopesar a ofensividade da conduta do agente, a
periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do
comportamento e a expressividade
ou não
da lesão jurídica
provocada, não se admitindo desconsiderar, no caso concreto, o modus
operandi empregado pelos agentes, que evidencia maior culpabilidade,
eis que teriam praticado o furto em referência em comparsaria.
Reitere-se, como já se decidiu nesta Corte de
Justiça, que “a legislação penal brasileira não consagra o 'princípio da
insignificância' ou o do 'furto de bagatela'. O fato aqui retratado, às
escâncaras, nos autos, não é nem nunca foi atípico, no entender da
legislação de vigência. Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que
não é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser
combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que
se propõem a burlar a lei.
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente à vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
6
trabalho, nada significou para a Justiça Criminal? Que exemplo ou
reflexos, nessa hipótese, se estará dando a todos quantos queiram
burlar a lei? Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais? Independentemente
de valores reais econômicos, que se preserva com a responsabilização
de agentes que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto
sim, os valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que importa o 'quantum' da coisa que se
subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa
representar ou representou na aquisição e na sua mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho honesto. Seria,
portanto e por isso mesmo, premiar-se a desonestidade ('rectius': furto),
subvalorizando-se ou dando importância alguma à honestidade,
atributo que por certo esteve presente quando da aquisição daquilo que
se levou. Em total e completa inversão de valores morais e lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem elas,
no mundo econômico, valor qualquer que possam representar. Se se
violou, enfim e efetivamente, norma penal, importa o valor da coisa ou
sua significância no contexto econômico ou no patrimônio da vítima ou
do réu. O fato é que se cometeu crime. Tem que ser responsabilizado o
agente infrator” (Apelação no 0012276-84.2008.8.26.0066, rel. Luís
Soares de Mello, j. em 28.8.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506405-12.2019.8.26.0228 -Voto no 17.972
7
Em caso assemelhado já se advertiu nesta e. Corte
de Justiça que “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
é furto. Quem assim age viola uma regra de comportamento e
quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que
tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é
permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas, de
pequeno valor” (Apelação no 0001245-81.2009.8.26.0050, rel. Oliveira
Passos, j. em 15.12.2010).
E se mostra oportuna ainda a lição de Nelson
Hungria de que “a coisa subtraída deve representar para o dono,
senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade
(valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada
como integrante do seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode
ser uma minorante do furto (art. 155, §2o), mas não uma
descriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as
coisas de valor juridicamente irrelevante (ex: alfinete, um palito,
uma flor vulgar)” (in Comentário ao Código Penal, Vol. VII, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, 4a. ed., pág. 23). Esta, todavia, não foi a
hipótese dos autos, importando anotar o desvalor da conduta.
Nessa linha, há de ser desconstituído o decisum,
retornando à origem os autos para não ser suprimido grau de jurisdição.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para determinar o retorno dos autos à origem e o
prosseguimento da ação penal.
IVANA DAVID
Relatora